Tribunal: CARF
Processo: 10435.720660/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado através da juntada de documentos.
DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 688 DO STF. RESP No 1.066.682 (RITO REPETITIVO).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de verba salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. REQUISITOS LEGAIS. RESSARCIMENTO. PARCELA ÚNICA. DISPÊNDIO. MUDANÇA. LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da mudança do respectivo local de trabalho.
ABONO PECUNIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual não há previsão legal que o desvincule do salário.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo divergências entre as folhas de pagamento, as GFIPs, a RAIS e a contabilidade, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720660/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.281 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 688 DO STF. RESP No 1.066.682 (RITO REPETITIVO).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de verba salarial),
relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário
proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição,
para fins de incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. REQUISITOS
LEGAIS.
RESSARCIMENTO.
PARCELA
ÚNICA.
DISPÊNDIO.
MUDANÇA.
LOCAL
DE
TRABALHO
DO
EMPREGADO.
CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão
somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a
ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência
da mudança do respectivo local de trabalho.
ABONO
PECUNIÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de
forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual não há
previsão legal que o desvincule do salário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720660/2020-14
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo divergências entre as folhas de pagamento, as GFIPs, a RAIS e a
contabilidade, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração em que foram lançadas contribuições previdenciárias
de segurados (código 2096), no valor principal de R$25.727,25, abrangendo o período de
01/2017 a 12/2017, com fundamento em valores que deixaram de ser informados em GFIP ou
que foram apurados com remunerações inferiores, mediante comparação com as folhas de
pagamento obtidas no curso da fiscalização (fl. 13), nos termos dos cálculos constantes às fls.
264/318.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE, em acórdão
assim ementado (fls. 368/383):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/07/2020 (fls. 389), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (fls. 392/397) em 21/08/2020 (fls. 390), no qual
sustentou, em síntese:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

- a necessidade de realização de perícia, que culminou na violação do seu direito à
ampla defesa e do devido processo legal;
- não incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo;
- equívocos na tributação referente às férias gozadas pelos empregados e décimo-
terceiro salário”;
- natureza indenizatória do abono pecuniário e da rubrica “férias rescisão”; e
- impossibilidade de se tributar o 13o salario sobre aviso prévio.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no
sentido de que trata-se de um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão
somente determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte a
juntada das provas daquilo que alega, do que depreende-se que a diligência presta-se tão somente
ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto probatório.
Isto posto, nego o pedido de diligência.

Décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado
Sobre o aviso prévio indenizado, anoto a existência de tese firmada em sede de
recurso especial repetitivo:
Tese firmada (Tema 478): "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial."
Além disso, cabe destacar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
publicou o Despacho no 42/2021, cujo conteúdo aprovou os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD
no15.147/2020 e 1.626/2021, os quais consolidaram o entendimento de que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

Contudo, é importante diferenciar, desse entendimento, o tratamento do
décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, como muito bem fundamentou o
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, no bojo do Acórdão 2402-012.337, julgado em 07 de
novembro de 2023, em Colegiado desta 2a Seção do CARF. Confira-se:
Há, nesta lide, um contraponto específico que não se pode deixar passar desapercebido:
o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário. E, certamente, esse será o ponto
nodal de discussão neste Voto. Aliás, esse é o ponto de exceção reiteradamente
combatido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (inclusive, expressamente apontado
como uma exceção em seus Pareceres e Despachos).
Apesar de “soar” que esse tema, também, estaria já abrangido pelo já citado Tema
Repetitivo 478, do Superior Tribunal de Justiça (por haver um raciocínio automático de
que o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário seria como um “anexo e/ou uma
decorrência” natural daquele), é fato que sua tecnicidade não denota tal qualidade.
Para a Fazenda Nacional, a gratificação natalina, por ostentar caráter permanente,
integra o conceito de remuneração, sujeitando-se, consequentemente, à contribuição
previdenciária.
Além disso, para esse Órgão, a Lei 8.620/1993, em seu art. 7o, § 2o, haveria autorizado,
expressamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13o
salário. Nesse contexto, a circunstância de o aviso prévio indenizado refletir na
composição da gratificação natalina seria irrelevante, devendo a contribuição
previdenciária incidir sobre o total da respectiva verba. Assim, os valores relativos ao
13o proporcional ao aviso prévio indenizado por possuem natureza remuneratória
(salarial), sem o cunho de indenização, sujeitar-se-iam à incidência da contribuição
previdenciária.
Já para a posição contrária (isto é, contribuinte), a gratificação natalina projetada, por se
tratar de verba acessória decorrente do aviso prévio indenizado, merece idêntico
tratamento. Nesse racional, não incidindo a contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado, afastada estaria, por conseguinte, sua incidência sobre a projeção do
aviso prévio indenizado na percepção do 13o salário.
Em busca da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, este Conselheiro
levantou que a jurisprudência, relativa ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
indenizado, é pacífica, na Primeira Turma, quanto à sua incidência pela contribuição
previdenciária patronal. Como precedentes, podemos citar: AgInt nos EDcl no REsp
2028362/SP, de Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27.06.2023; AgInt nos EDcl no
REsp 1.693.428/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
11.5.2018; AgInt no REsp 1.661.525/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 26.4.2018; REsp 1.719.970/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 21.3.2018; AgInt no REsp 1.643.425/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 17.8.2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.572.102/PR, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; AgRg no REsp 1.530.494/SC, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.3.2016; REsp 1.531.122/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; AgRg nos EDcl
no REsp 1.489.671/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13.11.2015; REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.6.2014.
Dando mais um passo, verificou-se que, atualmente, sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definirá se "é
cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado,
a título de 13o salário proporcional, referente ao aviso prévio indenizado". Foram
selecionados quatro recursos como representativos da controvérsia, cadastrada como
Tema 1.170 (outubro de 2022). São esses os Recursos Especiais 1.974.197, 2.000.020,
2.003.967 e 2.006.644.
Observem, então, nobres Conselheiros, que o tema demanda um olhar mais
aprofundado.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

O que me parece, salvo melhor julgamento, é que, embora o Superior Tribunal de
Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (por não se
tratar de verba salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro
salário proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, para fins
de incidência de contribuição previdenciária.
Buscou-se ainda mais: nos termos da Súmula n. 688 do STF, "é legítima a incidência da
contribuição previdenciária sobre o 13o salário".
Por ilação lógico-sistêmica, o Superior Tribunal de Justiça acompanhou esse
entendimento, conforme se infere do julgamento de recurso submetido à sistemática do
art. 543-C do Código de Processo Civil (STJ, REsp n. , Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.09).
E tal posicionamento/orientação possui sensatez em sua análise sistêmica.
Não há alteração da natureza jurídica da verba (13o salário), pelo simples fato de essa
encontrar-se no cômputo ou nas vestes do aviso prévio indenizado. Aliás, nas decisões
encontradas no Superior Tribunal de Justiça, o único a divergir foi o ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, que afirmou que todas as parcelas decorrentes do aviso prévio
indenizado devem ter o mesmo tratamento.
Nessa linha, e considerando que este Conselheiro tenta sempre observar a linha de
precedentes e orientações jurisprudências dos Órgãos Superiores do Poder Judiciário, a
fim de outorgar o mínimo de segurança jurídica ao processo administrativo tributário
(principalmente, para evitar a cobrança de créditos tributários fadados ao cancelamento
na esfera judicial, que só prejudicam a União Federal e/ou o Contribuinte em termos de
pagamento de verbas sucumbenciais), há de se cancelar parcialmente o crédito tributário
em comento, com manutenção específica aos valores relativos ao décimo terceiro
proporcional ao aviso prévio indenizado.
Ante o exposto, nada a prover quanto ao décimo terceiro salário proporcional ao
aviso prévio indenizado.

Ajuda de custo
Relativamente à ajuda de custo, o lançamento fiscal foi mantido, no julgado
recorrido, sob a seguinte fundamentação:
1.3 – Quanto a rubrica ajuda de custo só não incide a contribuição previdenciária se o
pagamento decorrer em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT e não há
provas nos autos disso, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28
e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação
Observo que o valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição
tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a ressarcimento dos
dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da mudança do respectivo local de
trabalho. Nesse sentido, trago o art. 28, § 9o, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28 [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
Analisando o caso concreto, verifico que a Recorrente não logrou comprovar o
cumprimento dos requisitos legais exigidos para o gozo do benefício fiscal por ela pretendido.
Como se vê, restou caracterizada a natureza remuneratória dos pagamentos
efetuados sob a denominação “ajuda de custo”, razão por que impõe-se a integração das
reportadas parcelas aos respectivos salários-de-contribuição dos empregados delas beneficiados.
Nada a prover.

Abono pecuniário
O lançamento referente aos valores referente a abono pecuniário foi mantido, no
julgado recorrido, pelas seguintes razões:
1.5 – Quanto ao Abono pecuniário, o impugnante deve comprovar de que se trata de
verba indenizatório e de que foi paga em conformidade com a legislação previdenciária
prevista no artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente competência
por competência confrontar com o ANEXO de fls, comprovar de que se tratam de
abono pecuniário, comprovados, por meio de documentos idôneos, pois o ônus
probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação
Considerando que não foram carreadas provas no recurso voluntário relacionadas
a esta rubrica, adoto como razões de decidir os fundamentos do julgado recorrido (art. 114, § 12,
I, do RICARF). Nada a prover.

Férias rescisão
Inexiste lide quanto à matéria, porquanto, conforme observou o acórdão recorrido,
“em relação a rubrica Férias Rescisão fica prejudicada a alegação, pois o lançamento não
consta tal rubrica, conforme o quadro de fls. 280, combinado com o RELATÓRIO FISCAL –
FLS. 10 A”

Alegações de equívocos na apuração das diferenças submetidas à tributação
O sujeito passivo reafirma argumentos trazidos em sua impugnação, relacionados
a equívocos cometidos pela autoridade fiscal na apuração das diferenças, submetidas à
tributação.
Em primeiro lugar, observo que o trabalho fiscal foi realizado com base na
escrituração contábil elaborada pelo próprio contribuinte e apresentada no curso do
procedimento fiscal.
Lembre-se que a escrituração deve ser feita em correspondência com a
documentação respectiva (art. 1179 do Código Civil), a qual se presume.
Sendo inegável que a escrituração foi feita pela própria parte, já que esse é um
dever que a lei lhe impõe, e sendo igualmente inegável que a recorrente deve ter a documentação
hábil e idônea de todos os lançamentos contábeis, conclui-se que ela deveria comprovar a
veracidade de suas alegações.
Na medida em que a sua contabilidade registrava valores de remunerações
maiores do que aqueles oferecidos à tributação e informados em GFIP, a recorrente deveria ter
comprovado o desacerto do trabalho da fiscalização.
Não tendo produzido essa prova, não deve ser acolhido o apelo, cabendo-se
acrescentar, com base no permissivo constante do art. 114, § 12, I, do RICARF, a seguinte
fundamentação da DRJ como razões de decidir:
1 – Lembra-se que os lançamentos são referentes as obrigações tributárias das relações
jurídicas previdenciárias.
1.1 - Assim, normas de outras relações jurídicas são agregadas quando não conflitam
com as normas das legislações previdenciárias, logo, os salários-de-contribuição devem
atender o artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis: (...)
1.2 - Autoridade Lançadora efetuou o procedimento fiscal de forma detalhada, como se
afere do RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18 e combinado com os anexos abaixo:
Anexo 2 - reenquadramento de algumas rubricas apresentadas pelo contribuinte – FLS.
262
Anexo 3 – GFIP FLS. 263
Anexo 4 - FOLHA X GFIP FLS. 264
Anexo 5- DESCONTODO SEGURADO – FOLHA X GFIP –FLS. 264 A 283
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

Anexo 6 – SERVIÇOS PRESTADOS PJ FLS 319
Anexo 7 – SERVIÇOS PRESTADOS PF 320
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 80 A 89 - DECISÃO JUDICIAL
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 175 A 189; 192 A 207; 210 A 254 -
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO RECIBOS DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMO
Modelo Analítico Dinâmico dos Itens de Folha de Pagamento Relação de rubricas e
enquadramentos - FLS. 262
Modelo Analítico Dinâmico das informações gerais da GFIP – FLS. 263
BC a Lançar de Segurados Empregados/Avulsos – FLS. 264 A 283
Contribuição dos Segurados - Valor a Lançar- FLS. 284 A 318
Contribuição dos Segurados - Valor a Lançar- FLS. 302 A 336
Depreendem-se do RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18 de que a Autoridade
Lançadora reenquadrou os salários-de-contribuição não considerados pelo contribuinte,
segundo o Anexo 2 - reenquadramento de algumas rubricas apresentadas pelo
contribuinte – FLS. 262.
1.3 – Quanto a rubrica ajuda de custo só não incide a contribuição previdenciária se o
pagamento decorrer em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT e não há
provas nos autos disso, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28
e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação.
1.4 – Em relação Férias2, em regra, essas rubricas são lançadas nas folhas de pagamento
e que estas são integradas ao programa GFIP/SEFIP conforme o período, se esse e
fracionado entre dois meses, os lançamentos são efetuados como adiantamentos e
descontados no período de gozo, como se afere do MANUAL DA GFIP/SEFIP, in
verbis:
4.2 - REMUNERAÇÃO (SEM A PARCELA DO 13o SALÁRIO)
Informar o valor integral da remuneração paga, devida ou creditada a cada trabalhador,
excluindo a parcela do 13o salário, de acordo com as categorias e situações abaixo:
a) Categorias 01, 03, 04, 06, 07, 12, 19, 20 e 21: valor da remuneração mensal, férias e
um terço constitucional, quando for o caso;
b) Categoria 02: valor da remuneração, acrescido das férias proporcionais e respectivo
um terço constitucional mensais;
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720660/2020-14

Portanto, quando o empregado entra em férias os lançamentos são realizados de forma
fracionados e o programa GFIP/SEFIP efetua os cálculos das contribuições
previdenciárias.
Como a Autoridade Lançadora conciliou os valores das folhas de pagamentos com as
GFIP e constatou que o contribuinte deixou de incluir o adicional de férias mês
seguinte, média de horas extras, médias férias do mês seguinte nas GFIP, conforme o
quadro de fls. 262, combinado com o RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do impugnante.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 409
DF CARF MF
Original